Tribunal: TJES
Processo: 5038893-98.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038893-98.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIDIO GORINI AGUIAR

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5038893-98.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: DIDIO GORINI AGUIAR

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança para determinar o cancelamento da penalidade de suspensão de CNH aplicada em processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve aplicação da penalidade de suspensão da CNH enquanto pendente o prazo para deflagração do recurso administrativo; (ii) determinar se a via do mandado de segurança é adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída dos fatos alegados, não sendo cabível para situações que demandam dilação probatória. Nos autos, não há elementos suficientes que comprovem a interposição tempestiva de recurso administrativo pelo impetrante e tampouco cópia integral do processo administrativo que ensejou a aplicação da penalidade.

3. O documento juntado pelo impetrante indica que o prazo final para recurso à JARI era 19/10/2023, sem qualquer comprovação de que tal recurso tenha sido interposto até essa data. A afirmação de que o prazo para recurso ao CETRAN estaria em aberto não subsiste, pois pressupõe esgotamento da instância anterior, o que não ocorreu.

4. A inexistência de prova da interposição de recurso na instância inferior implica o trânsito em julgado administrativo, permitindo a aplicação da penalidade de suspensão da CNH.

5. A via estreita do mandado de segurança não comporta produção de provas, sendo necessário que o direito líquido e certo seja comprovado documentalmente de forma pré-constituída, o que não foi feito pelo impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Segurança reformada para denegar a segurança.

Tese de julgamento
:

1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, não sendo cabível quando há necessidade de dilação probatória.

2. A penalidade de suspensão do direito de dirigir é legítima quando aplicada após o decurso do prazo para interposição de recurso na instância administrativa competente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CTB, art. 14, V, "a".

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 0075613-77.2012.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 25/06/2024; STJ, RMS 35.750/PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 09/04/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, reformando a sentença em sede de remessa necessária, para denegar a segurança.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
D
EPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
D
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
DIDIO GORINI AGUIAR
, concedeu a segurança pleiteada,
“a fim de determinar à autoridade coatora que cancele os efeitos do processo administrativo nº 2023-9JX3V, que aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir ao impetrante, bem como que seja desbloqueada a sua CNH, caso a única pendência seja assimilada pela penalidade objeto do presente mandamus
”.

Em suas razões recursais (ID 8829846), Estado do Espírito Santo sustenta que a suspensão da CNH do impetrante deu-se em consonância com a legislação de regência, uma vez que não houve a interposição de recurso administrativo dentro do prazo conferido, o que autoriza ao Detran que efetive a penalidade a ser aplicada ao condutor.

Subsidiariamente, sustenta que, caso se entenda pela nulidade de aplicação da penalidade, porquanto pendente de julgamento eventual recurso administrativo, a hipótese seria de anulação apenas do ato administrativo considerado nulo, e não de todo o processo administrativo.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 8829848) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Depreende-se dos autos que o ora recorrido, Didio Gorini Aguiar impetrou o mandado de segurança em análise no intuito de contestar o ato administrativo emanado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo que lhe aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

Em sua petição inicial, o impetrante sustenta, em síntese, que a aplicação da penalidade deu-se de forma indevida, pois, à época, havia interposto recurso administrativo de forma tempestiva.

Destarte, para melhor esclarecer as razões do
mandamus
, reputo conveniente transcrever excerto da peça vestibular:

[...] O DETRAN/ES expediu a notificação da penalidade referente à autuação do processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, ofertando ao impetrante a possibilidade de apresentar recurso ao JARI até o dia 19/10/2023, bem como recurso ao CETRAN após passados 30 (trinta) dias da notificação do resultado do julgamento da JARI.

Ou seja, utilizando o prazo mais conservador, o impetrante teria no mínimo até o dia 20/11/2923 para apresentar recurso junto ao CETRAN. [...]

Ocorre que na data de 10/11/2023, antes do prazo cabível de recurso, o impetrante foi surpreendido por notificação em seu celular afirmando que no prazo de 48 horas sua carteira de habilitação seria bloqueada. [...]

Ora, Excelência, a conduta do impetrado de prosseguir com o bloqueio da CNH do impetrante sem que ocorra o término da instância administrativa é plenamente ilegal.

Ao proferir a sentença concessiva da segurança, o Juízo
a quo
valeu-se do entendimento exposto na exordial, compreendendo que a suspensão da CNH do impetrante ocorreu enquanto corria o prazo para apresentação de recurso administrativo.

Nada obstante, é preciso destacar, primeiramente, que não há nos autos cópia integral do processo administrativo que ensejou a aplicação da penalidade por parte da Autarquia recorrente, circunstância que, a meu ver, impede a utilização do rito do mandado de segurança, eis que ausente prova documental pré-constituída que demonstre, de forma suficiente, o suposto ato coator.

Nesse contexto, a partir dos documentos apresentados pelo impetrante, sequer é possível saber se e quando houve interposição de recurso administrativo em face da decisão que lhe aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

Há, tão somente, cópia de excerto do processo administrativo referente à emissão de carta de penalidade (ID 8829221), no qual consta que o prazo para defesa prévia era 17/07/2023, o prazo para recurso ao JARI era 19/10/2023 e o prazo para recurso ao CETRAN era de 30 dias após o recebimento da notificação do resultado do julgamento da JARI.

Como dito, diante da não apresentação da íntegra do processo administrativo por parte do impetrante, não é possível saber se houve apresentação de defesa prévia ou de recursos administrativos.

Tal fato, por si só, já obsta a pretensão do recorrido, uma vez que a via do mandado de segurança não comporta dilação probatória, de modo que as alegações devem ser comprovadas quando da propositura do
writ
, por meio de prova documental.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO COM BASE NA NARRATIVA AUTORAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como há muito pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a presença das condições da ação - legitimidade ad causam e interesse processual - deve ser averiguada a partir da narrativa autoral, com base na teoria da asserção. 2. No caso, o impetrante afirma na peça de ingresso que a autoridade coatora vem se negando a apreciar os requerimentos administrativos por ele apresentados, alegação a qual, in status assertionis, evidencia o interesse de agir. 3.
A via estreita do mandado de segurança - remédio constitucional utilizado para resguardar direito líquido e certo, demonstrado por prova pré-constituída - não permite a dilação probatória
, de modo que, por certo, mostra-se inviável a produção de prova técnica em procedimentos de tal natureza. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0075613-77.2012.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 25/06/2024; DJES 08/10/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. Policial militar da reserva. PRELIMINAR de cerceamento de defesa afastada. MÉRITO. Pretensão ao restabelecimento da isenção do imposto de renda anteriormente concedido em sede administrativa. Posterior revogação que se deu por duas razões: Sua condição de militar da reserva e ausência de comprovação da moléstia profissional, nos termos do disposto no artigo 6º, da Lei Federal nº 7.713/88. Condição de reservista que equivale à inatividade. Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara e Tribunal de Justiça.
Rito do mandado de segurança que exige prova pré-constituída do direito que se alega violado. Incabível a instrução probatória
necessária à apuração da moléstia profissional. R. Sentença denegatória da segurança mantida. Precedentes desta C. Câmara e Tribunal de Justiça. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1001059-63.2023.8.26.0660; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro Central. Fazenda Pública/Acidentes - 8ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/10/2024; Data de Registro: 03/10/2024) (TJSP; AC 1001059-63.2023.8.26.0660; São Paulo; Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. Rebouças de Carvalho; Julg. 03/10/2024)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 218, III, CTB. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INFRAÇÃO. MULTA HÍGIDA. PENALIDADE PECUNIÁRIA CABÍVEL. VALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Tratando-se de mandado de segurança, uma vez demonstrado, por meio de prova pré-constituída, que o ato praticado por autoridade pública ou por quem lhe faça às vezes incorreu em ilegalidade, violando direito individual ou coletivo não amparado por outras ações constitucionais, impõe-se, em tese, a concessão da segurança pretendida. 2.
O direito líquido e certo, para fins de mandado de segurança, é aquele que pode ser demonstrado mediante prova pré-constituída, pois o procedimento do mandado de segurança não admite dilação probatória.
3. Na espécie, o impetrante cometeu infração de gravidade média, prevista no art. 181, XVIII, do CTB, ao estacionar em locais e horários proibidos especificamente pela sinalização, cuja penalidade estipulada é a aplicação de multa. [...] 5. Sentença confirmada, na remessa necessária, prejudicado o recurso. (TJMG; AC-RN 5014678-79.2022.8.13.0145; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Inês Souza; Julg. 25/09/2024; DJEMG 01/10/2024)

Ainda que assim não fosse, da análise dos documentos apresentados, tenho que não está demonstrada a ocorrência de ato ilegal para que haja concessão da segurança.

E tal se dá porque, a partir do documento de ID nº 8829221, constata-se que o prazo final para interposição do recurso perante a JARI foi a data de 19/10/2023. Entretanto, como dito, não há nos autos qualquer elemento que comprove que houve interposição do correspondente recurso administrativo até a referida data.

A tese do impetrante é no sentido de que,
após
o decurso do prazo para interposição de recurso perante a JARI, estaria fluindo o prazo para interposição do recurso subsequente, perante o CETRAN. Assim, no seu entender, teria ele até a data de 20/11/2023 para interpor o correspondente recurso.

Contudo, por óbvio, tal conclusão não pode ser acolhida uma vez que é preceito básico de nosso ordenamento jurídico que a Instância Administrativa ou Judicial subsequente apenas pode ser provocada no caso de esgotamento dos recursos na Instância inferior.

Na espécie, a fluência de 30 dias para interposição de recurso perante o CETRAN, isto é, na Instância Administrativa subsequente, pressupõe a necessária interposição de recurso prévio. Tanto é assim que na notificação enviada ao impetrante há a indicação de que o prazo recursal seria
“de 30 dias após

o recebimento da notificação do resultado do julgamento da JARI”.

Sendo assim, inexistindo interposição de recurso tempestivo direcionado ao JARI, não há que se falar em fluência de prazo recursal para interposição do recurso ao CETRAN, pois ocorre o trânsito em julgado administrativo.

Inclusive, o art. 14, V, do Código de Trânsito é claro ao reconhecer a competência do CETRAN - Conselho Estadual de Trânsito, para o julgamento de recursos interpostos contra decisões das JARI:

Art. 14. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE:

[...]

V - julgar os recursos interpostos contra decisões:

a) das JARI;

Portanto, não poderia o impetrante interpor recurso diretamente ao CETRAN quando nenhuma decisão fora prolatada pela JARI, tratando-se de manifesta hipótese de ausência de cabimento.

Assim, não se vislumbra ilegalidade na suspensão da CNH do impetrante em 10/11/2023, quando já havia transcorrido o prazo para recurso perante a JARI, inexistindo prazo em aberto à época em que a sanção foi aplicada.

Repito, por oportuno, que diante da ausência de prova documental suficiente, sequer é possível saber se houve interposição de recurso, sendo certo que as afirmações aqui constantes baseiam-se nas próprias teses do impetrante, o qual limita-se em afirmar que a suspensão da CNH deu-se enquanto estava aberto o prazo para recurso perante o CETRAN.

Por todo o exposto, tenho que a reforma da sentença é medida que se impõe, a uma porque o presente mandado de segurança não foi instruído com prova documental suficiente para comprovar o alegado direito líquido e certo, requisito indispensável para processamento do
writ
; a duas porque, a partir dos argumentos apresentados pelo impetrante, sua tese não pode subsistir, uma vez que o suposto ato coator consubstanciado na suspensão da CNH apenas ocorreu quando já precluso o prazo recursal.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada.

Diante do resultado do julgamento, redimensiono os ônus sucumbenciais e condeno o autor ao pagamento de custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos da Súmula 512, do C. STF, e da Súmula 105, do C. STJ.

Via de consequência,
CONHEÇO
da
REMESSA NECESSÁRIA
, e reformo a sentença, nos termos do apelo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/10/2024 às 15:16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53803817102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.